Tribunal: TJBA
Processo: 0326903-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma CLASSE: APELAÇÃO Nº 0326903-20.2019.8.05.0001 FORO: COMARCA DE SALVADOR - 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA APELANTE: ANTONIO SOARES DA SILVA ADVOGADO: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - OAB BA18374-A APELANTE: JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA ADVOGADO: LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS - OAB BA27975-A APELANTE: EVANGEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADA: MARISTELA ABREU - OAB BA25024-A APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO CÉSAR DE AZEVEDO PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS ASSUNTO: TORTURA COM RESULTADO MORTE - ART. 1º, II, §3º “PARTE FINAL” DA LEI 9.455/1997 EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TORTURA COM RESULTADO MORTE - ART. 1º, II, §3º “PARTE FINAL” DA LEI 9.455/1997. RÉUS CONDENADOS À PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DA PERDA DO CARGO PÚBLICO E A INTERDIÇÃO PARA SEU EXERCÍCIO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA, NOS TERMOS DO ART. 1º, § 5º DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÕES RECURSAIS: 1. DAS PRELIMINARES: 1.1 - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ANTE A AUSÊNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, OCORRIDA NO DIA 24/10/2014. INACOLHIMENTO. DEFENSOR CONSTITUÍDO PELOS RÉUS PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 07/08/2014, NA QUAL FICOU PENDENTE APENAS A OITIVA DE UMA TESTEMUNHA E O INTERROGATÓRIO, DESIGNADOS PARA AUDIÊNCIA SEGUINTE. PROSSEGUIMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCOU-SE INICIALMENTE PARA O DIA 03/09/2014, DEPOIS REMARCOU PARA 05/09/2014, DEPOIS PARA 06/10/2014 E, POR FIM, REMARCOU-SE PARA 24/10/2014, QUANDO FINALMENTE OCORRERA. TODAS AS REMARCAÇÕES OCORRERAM A PEDIDO DA DEFESA, POR CONTA DO QUADRO DE SAÚDE DO PATRONO. NÃO HOUVE PEDIDO DE ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA OCORRIDA 24/10/2014. DEFESA COMUNICOU AO JUÍZO, A POSTERIORI, O MOTIVO DO SEU NÃO COMPARECIMENTO À REFERIDA ASSENTADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSORES AD HOC QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DO ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DOS ACUSADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITE SANS GRIEF, POSITIVADO NO ART. 563 DO CPP. PEDIDO PREJUDICIAL À LIBERDADE DOS RÉUS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 523 DA SÚMULA DO STF. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1.2 - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - ANTE À AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO EM SEDE DE INSTRUÇÃO OCORRIDA NO DIA 24/10/2014. IMPOSSIBILIDADE. NA REFERIDA ASSENTADA, OS ACUSADOS, APÓS FALAREM AO TELEFONE COM O ADVOGADO CONSTITUÍDO, SE RECUSARAM A SEREM OUVIDOS, MESMO APÓS O JUIZ DE ORIGEM TER LHES COMUNICADO QUE A RECUSA EM PRESTAR O DEPOIMENTO IMPORTARIA EM RENÚNCIA, NAQUELE MOMENTO PROCESSUAL, DO ATO DE DEFESA. O JUIZ PRIMEVO RESPEITOU O DIREITO AO SILÊNCIO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO AOS RÉUS. JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRME NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO TEM O DIREITO DE NÃO RESPONDER A PERGUNTAS NO INTERROGATÓRIO. NOMEAÇÃO DE DEFENSORES AD HOC PARA O ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE A SER DECLARADA. 2. DO MÉRITO: 2.1 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, EM VIRTUDE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PROVA ORAL PRODUZIDA, SOMADA ÀS FOTOGRAFIAS E LAUDOS PERICIAIS INDENE DE DÚVIDAS DE QUE A VÍTIMA, PESSOA IDOSA COM MAIS DE 60 ANOS DE IDADE, À ÉPOCA DOS FATOS, DE CORPO FRANZINO E COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM PLENA PRAÇA PÚBLICA E À LUZ DO DIA, FORA GRAVEMENTE TORTURADA PSICOLÓGICO E FISICAMENTE, EM DIVERSAS PARTES DO SEU CORPO, COM SOCOS, CHUTES E CORONHADAS, PELOS ACUSADOS, QUE AGIRAM EM UNIÃO DE DESÍGNIOS E IDENTIDADE DE PROPÓSITOS, CAUSANDO-LHE INTENSO SOFRIMENTO, COMO FORMA DE APLICAÇÃO DE CASTIGO PESSOAL AO OFENDIDO QUANDO ESTE JÁ SE ENCONTRAVA SOB O PODER E AUTORIDADE DOS ACUSADOS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE POLITRAUMATISMO POR AÇÃO CONTUNDENTE. 2.2. - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR TEREM AGIDO NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL PARA CONTER AO IDOSO QUE TERIA RESISTIDO À PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. TESE RECHAÇADA. ATOS DE TORTURA OCORRERAM APÓS A VÍTIMA TER FEITO GRACEJOS, COM GESTOS E GRITOS EM DIREÇÃO AOS AGENTES ESTATAIS QUANDO ESTES REALIZAVAM ABORDAGEM DE ROTINA A TRANSEUNTES QUE PASSAVAM DE MOTOCICLETA. VÍTIMA QUE DESFERIU UM SOCO NA FACE DO APELANTE ANTONIO SOARES DA SILVA PORQUE ESTE TERIA LHE ADVERTIDO DOS SEUS ATOS. ATO SEGUINTE O REFERIDO APELANTE INICIOU A SESSÃO DE TORTURA À VÍTIMA QUE FOI ADERIDA PELO APELANTE JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA E, QUANDO A VÍTIMA JÁ SE ENCONTRAVA COMPLETAMENTE RENDIDA AO CHÃO, O APELANTE EVANGEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS, QUE ESTAVA À PAISANA, PASSANDO PELO LOCAL, ALGEMOU A VÍTIMA E PASSOU A AGREDI-LA TAMBÉM. AGRESSÕES QUE PERSISTIRAM QUANDO A VÍTIMA JÁ SE ENCONTRAVA DENTRO DA VIATURA, OPORTUNIDADE EM QUE OS APELANTES PERCEBERAM QUE O OFENDIDO CARREGAVA CONSIGO UMA FACA EMBAINHADA, A QUAL NÃO FORA USADA CONTRA OS AGENTES. EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE POR PARTE DOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADA. VÍTIMA QUE ESTAVA IMOBILIZADA SEJA PORQUE RESISTIU OU PORQUE TENTOU SE DESVENCILHAR. AGENTES ESTATAIS QUE OPTARAM POR AGIR DE FORMA BRUTAL AO INVÉS DE USAR DE OUTROS MEIOS PARA CONTER A ALEGADA RESISTÊNCIA. 2.3 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE, PREVISTO NO ART. 209, §3-A DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE QUE AS LESÕES FORAM FRUTO DO MAU COMPORTAMENTO DA VÍTIMA DURANTE A ABORDAGEM E DO USO DA FORÇA POLICIAL PARA CONTÊ-LA E QUE TODOS OS ATOS E CONSEQUÊNCIAS NA SAÚDE DA VÍTIMA, POSTERIORES À ABORDAGEM, ESTAVAM FORA DA ÓRBITA DE COGITAÇÃO E DESEJO DOS APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDOS PERICIAIS CONSTATARAM A EXISTÊNCIA DE DIVERSAS E MAIS VARIADAS LESÕES QUE, CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PERMITINDO-SE CONCLUIR QUE A VÍTIMA EFETIVAMENTE FOI TORTURADA. 3. DOS PLEITOS DOSIMÉTRICOS: 3.1. - REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO SEU PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS PARA A SUA EXACERBAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3.2 - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE LEVARAM A VÍTIMA, NO PRIMEIRO MOMENTO, À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). INEFICIÊNCIA NAS SUAS AÇÕES. VÍTIMA QUE FOI A ÓBITO. VÍTIMA QUE TAMBÉM FOI TORTURADA PSICOLOGICAMENTE NA UPA. RÉUS QUE A IMPEDIRA DE RELATAR AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE O QUE TERIA LHE OCORRIDO. 3.3 - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 72, INCISO III, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACOLHIMENTO PARCIAL. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA QUE DESFERIU UM SOCO NO APELANTE ANTÔNIO SOARES DA SILVA, SENDO ESTE O MOTIVO DA TORTURA TER SE INICIADO. INCIDÊNCIA SOMENTE AO REFERIDO APELANTE. AOS OUTROS DOIS INSURGENTES NÃO SE APLICA, VISTO QUE NÃO LHES HOUVE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. 3.4 - AFASTADA A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA “A” DO CPM, SOB O FUNDAMENTO DE QUE TAL AGRAVANTE NÃO FORA IMPUTADA NA DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE DE CIDADANIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DE QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA A CONDENAÇÃO POR AGRAVANTES OU ATENUANTES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. 4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. 5. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DE JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA E DE EVANGEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ANTONIO SOARES DA SILVA, TÃO SOMENTE PARA SE RECONHECER A PRESENÇA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 72, INCISO II, ALÍNEA “C” DO CÓDIGO PENAL MILITAR, READEQUANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO RÉU EM 11 (ONZE) ANOS 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O REGIME FECHADO, A PERDA DO CARGO PÚBLICO E A INTERDIÇÃO PARA SEU EXERCÍCIO PELO DOBRO DO PRAZO DA PENA APLICADA, NOS TERMOS DO ART. 1º, § 5º DA LEI Nº 9.455/97. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº 0326903-20.2019.8.05.0001 da 1ª VARA DE AUDITORIA MILITAR DE SALVADOR/BA, sendo apelantes ANTONIO SOARES DA SILVA, JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA e EVANGEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, IMPROVIMENTO das apelações de JOÃO BATISTA SANTOS DE SOUZA e de EVANGEILTON OLIVEIRA DOS SANTOS e PROVIMENTO PARCIAL da apelação de ANTONIO SOARES DA SILVA, tão somente para se reconhecer a presença da atenuante prevista no art. 72, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar, readequando-se a pena definitiva do réu em 11 (onze) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado, a perda do cargo público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, nos termos do art. art. 1º, § 5º da Lei nº 9.455/97. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR